Tribunal: TJMT
Processo: 0004048-85.2015.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004048-85.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO GALVAO LIRA - CPF: 568.504.171-34 (APELADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO GALVAO LIRA - CPF: 568.504.171-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO – SERVIDOR DO MUNICÍPIO – PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 91/2015 - INTERSTÍCIO DE TEMPO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – VEDAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 91/2015 -
RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preenchido o requisito temporal previsto na Lei Complementar nº 091/2005, faz jus o servidor à progressão funcional para o nível imediatamente superior, mesmo que não realizada, por mera desídia, a avaliação de desempenho, já que não é justo transferir-lhe o ônus da omissão da Administração Pública.

2. A carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde é regida por lei própria, que estabeleceu o sistema de remuneração através de subsídio fixado em parcela única e vedou o acréscimo de qualquer gratificação adicional (art. 29 da Lei Complementar municipal nº 91/2015).

3. Hipótese que a morosidade do ente público no enquadramento do servidor público será suficientemente reparada pelo recebimento das verbas salariais, não ensejando violação aos atributos inerentes à dignidade, inexistindo, portanto, razões para a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação principal e adesivo interpostos, respectivamente, pelo
Município de Barra do Garças
e por
Marco Aurélio Galvão Lira
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara daquela Comarca que, na
“Ação Ordinária c/c Preceito Cominatório nº 4048-85.2015.811.0004 (cód. 200454)”
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial (ID. 18274995 a 18274995).

O
M
unicípio de Barra do Garças
assevera, em seu recurso, que inexiste nos autos documentos que comprovem que o autor preencheu todos os requisitos para concessão da progressão funcional.

Aduz que não há previsão orçamentária para a “
concessão do reenquadramento
”, bem como que o limite de gastos é de “
60% (sessenta) por cento da sua receita corrente líquida com pessoal
”, em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.

A parte autora apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso. (ID 18275459)

Apresentou, também, recurso adesivo pleiteando a reforma da sentença para que o ente municipal seja condenado a incorporar 14% de ATS - Adiciona1 por Tempo de Serviço ao seu salário, bem como ao pagamento de danos morais, a fim de ressarci-lo pela supressão dos direitos devidos.

Afirmou, por fim, que caso seja reconhecido o direito ao adiciona1 por tempo de serviço, seja o apelado condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a condenação. (ID 18275452 a 18275455)

Ausente contrarrazões do Município de Barra do Garças.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Marco Aurélio Galvão Lira, servidor público do Município de Barra do Garças, ingressou com ação objetivando a sua progressão horizontal para a Classe B e progressão vertical para o Nível 2, além de pagamento do adicional por tempo de serviço e indenização por danos morais.

Processados os autos, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

(...)Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

1) CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT à obrigação de promover o reenquadramento funcional de Marco Aurélio Galvão Lira no Nível 2 e 3, da Classe C, com o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão.

2) CONDENO o requerido ao pagamento da diferença salarial, de acordo com as elevações estabelecidas no item acima, além da diferença dos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário.

3) A incidência dos juros de mora na forma do art. 1-F, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA - visto que declarada inconstitucional a parte do art.1º-F da Lei 9.494/97 que se refere à expressão “índice oficial de remuneração básica das cadernetas de poupança” por ocasião do julgamento das ADIns nº 4.357 e nº 4.425 - a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos.

4) DEIXO DE CONDENAR ao pagamento de adicional por tempo de serviço, bem como a indenização por danos materiais e morais, haja vista a improcedência dos pedidos.

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) pelo requerido e 50% (cinquenta por cento) pela autora, devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, CPC. (...). (ID 182749995 a 18274997).

Analiso primeiramente o recurso interposto pelo
Município de Barra do Garças.

Compulsando os autos, verifica-se dos documentos acostados que o autor é servidor público municipal desde 31/03/2012 e exerce a função de Odontólogo, da Carreira de Profissionais do Sistema Único de Saúde, enquadrado no Nível “1”, Classe “A” (ID 18274498 – pág.02).

Por sua vez, a Lei Complementar nº 91/2005, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, estabelece os critérios de progressão funcional vertical (níveis) e horizontal (classes),
in verbis:

“Art. 12 A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas:

II - TÉCNICO DO SUS

a)

Classe A: habilitação em ensino médio profissionalizante de nível técnico;

b)

Classe B: requisito da classe A, mais 260 (duzentas e sessenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional e experiência mínima comprovada de 05 (cinco) anos;

c) Classe C: requisito da classe B, mais 360 (trezentas e sessenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional ou especialização em nível técnico.

§1º. Cada Classe desdobra-se em 12 (doze) níveis, que constituem a linha vertical de progressão.

(...)

Art. 15 - O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I - aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II - cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§ 1º O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§ 2º Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.”

Como é possível aferir da leitura do artigo supracitado, para a progressão vertical, ou seja, de níveis, faz-se necessário o cumprimento de tempo de serviço (interstício de 03 anos) e aprovação em processo anual específico de avaliação e desempenho.

Na hipótese, o autor demonstrou que foi admitido em 31/03/2012 e que até a propositura da ação de origem não havia progredido de nível, permanecendo no Nível 1.

Assim, considerando o interstício de 3 (três) anos para sua progressão, a contar a partir do fim do estágio probatório (31/03/2015), verifica-se que o autor/apelado faz jus à movimentação na carreira, para o Nível 2, a partir de 31/03/2018.

Da mesma maneira, a ficha funcional indica que autor está enquadrado na Classe A, desde 30.03.2012, de modo que se constata o transcurso do intervalo mínimo de 03 (três) anos exigidos para a progressão horizontal, da Classe A para a Classe B.

Outrossim, na análise da vida funcional do servidor o magistrado verificou também estarem preenchidos os requisitos para progressão na Classe C, senão vejamos:

“(...)Já os requisitos estabelecidos pelo art. 12, II, b, estão comprovados por meio dos certificados de fl. 13, bem como pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos de experiência mínima na área de atuação (fl. 14).

Ademais, há comprovação dos requisitos para a progressão horizontal da Classe B para a Classe C, pois o documento juntado a fls. 13 somam mais 360 (trezentas e sessenta) horas de cursos de aperfeiçoamento.(...)
(ID18274996 –pág.02/03)

Como se vê, os requisitos estabelecidos pelo art. 12, II, b, da Lei Complementar nº 91/2005 estão comprovados por meio do certificado de curso superior de Odontologia de 768 (setecentas e sessenta e oito) horas, bem como pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos de experiência mínima na área de atuação, firmado em declaração expedida pelo 58º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro (ID 182274498 – pág.02 e ID 182274499).

De se notar, todavia, que inexistem nos autos informações sobre a avaliação de desempenho para a obtenção de progressão, embora o autor tenha feito o pedido administrativamente em 31/03/2015.

Esse fato, entretanto, não constitui óbice para a concessão do direito do autor-apelante.

Nesse sentido são os precedentes reiterados deste Sodalício, pelo que passo a transcrever:

[...]
Estando comprovado nos autos o requisito temporal previsto na Lei Complementar nº 091/2005, faz jus o servidor a sua progressão funcional para o nível imediatamente superior, mesmo que não realizada a avaliação de desempenho, por mera desídia, já que não é justo transferir a ele o ônus da omissão da Administração Pública.
[...].
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 162644/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento 5 de dezembro de 2017). [Nesse sentido:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 24086/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de novembro de 2017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 125900/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de novembro de 2017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 92483/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 17 de outubro de 2017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 5234/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 22 de agosto de 2017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 147232/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 22 de agosto de 2017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 121893/2016, relatora Desembargadora Antônia Gonçalves Rodrigues, julgamento em 22 de agosto de 2017; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 28601/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 31 de julho de 2017].

Desse modo, faz jus o autor à progressão funcional nos moldes fixados na sentença recorrida, com o pagamento da diferença salarial respectiva.

Registro, ainda, que o Município não pode se valer da fundamentação de ausência de dotação orçamentaria para se eximir de cumprir o que vem estipulando a legislação de iniciativa do próprio Poder Executivo (art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c” da CF).

Nesse sentido:

(...)
Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor
, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1407015/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 19 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

(...)
Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do Servidor
, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da LC 101/2000. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 475187/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2015).

Evidente, portanto, a insubsistência do apelo do Município de Barra do Garças.

Passo, então, ao recurso adesivo interposto por
Marco Aurélio Galvão Lira.

O apelante pleiteia a incorporação de 14% de ATS - Adiciona1 por Tempo de Serviço ao seu salário, bem como o pagamento de danos morais a fim de ser ressarcido pela supressão de seus direitos.

Pois bem.

O art. 93, §1º, “a”, da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças, datada de 05 de abril de 1990, assim dispõe sobre a matéria,
verbis
:

Art. 93. O Município instituirá regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, atendendo às disposições, aos princípios e aos direitos que lhe são aplicáveis pela Constituição Federal, dentre os quais os concernentes a: (...)

§ 1º - Aplicam-se aos servidores públicos as seguintes disposições:

a) Adicional por tempo de serviço na base de dois por cento do vencimento base, por ano de efetivo exercício, o qual será automaticamente incorporado ao salário do servidor.

No entanto, o art. 29 da Lei Complementar nº 91/05, que disciplina a remuneração da carreira dos servidores públicos municipais do SUS, preconiza o seguinte sobre acréscimos ao subsídio:

Art. 29: O Sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do SUS
é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única
e estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões de subsídios fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para cada ingresso em cargo da carreira dos Profissionais do SUS,
sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer outra espécie remuneratória, salvo os dispostos em lei, devendo ser revisto obrigatoriamente a cada 12 meses, tendo como parâmetro o mês de maio.

Da simples leitura do art. 29 da LC nº 091/2005 verifica-se que este ressalva a possibilidade de acréscimo ao subsídio do servidor quando a espécie remuneratória, a ser agregada, estiver prevista em lei.

No caso, tem-se que a verba do adicional de tempo de serviço está prevista na Lei Orgânica do Município de Barra do Garças desde a sua redação original, no ano de 1990.

Entretanto, o apelante possui carreira regida por lei própria (Profissionais do Sistema Único de Saúde), a qual estabeleceu o sistema de remuneração através de subsídio fixado em parcela única e vedou o acréscimo de qualquer gratificação adicional, não fazendo jus a tal benefício.

Nesse sentido, é o entendimento desta corte, vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR DE MUNICÍPIO — ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO — LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. LICENÇA-PRÊMIO — OPÇÃO PELO USUFRUTO OU CONVERSÃO EM PECÚNIA — NÃO COMPROVAÇÃO — PAGAMENTO EM DOBRO — INADMISSIBILIDADE. A Lei Complementar nº 91, de 22 de dezembro de 2005 que Institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, estabeleceu o sistema de remuneração através de subsídio fixado em parcela única e vedou o acréscimo de qualquer gratificação adicional (artigo 29), pelo que não há impedimento de vedar no seu círculo restrito a incidência do adicional por tempo de serviço. Assim, aplica-se, aqui, o critério da especialidade para a solução da aparente antinomia. Não comprovada a opção administrativamente, seja pela fruição ou pela conversão em pecúnia da licença-prêmio, e que a Administração tenha se omitido em analisar e deferir o requerimento para que o Poder Judiciário pudesse julgar se faz jus ou não à percepção em dobro, prevista no artigo 93, § 1º, b, da Lei Orgânica do Município de BARRA do GARÇAS, de 5 de abril de 1990, e no artigo 105 da Lei Complementar do Município de BARRA do GARÇAS nº 3, de 4 de dezembro de 1991. Sentença retificada. Recursos prejudicados. (N.U 0002614-32.2013.8.11.0004, 96038/2016, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

Com relação à indenização por danos morais, o magistrado
a quo
consignou o seguinte:

“(...)No caso em apreço os fatos narrados, por si só, não são suficientes para provocar ao demandante qualquer dor, sofrimento ou humilhação que gerasse o dever de indenizar por dano moral, especialmente por que a reparação não visa proteger bens e interesses que possam ser recompostos de outra forma, que, na hipótese, são suficientemente reparados pelo recebimento das verbas salariais. Dessa forma, é improcedente o pedido de indenização por danos morais (...)”
(ID 18274997)

Igualmente, entendo que a morosidade do ente municipal em enquadrar devidamente o autor, ora apelante, será suficientemente reparada pelo recebimento das verbas salariais, não ensejando, portanto, violação aos atributos inerentes à dignidade, razão pela qual mantenho o consignado na sentença combatida.

Por fim, quanto aos consectários legais aplicáveis às diferenças salariais no caso dos autos, sendo matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício, determino a observância do quanto decidido no Tema 810/STF.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019